Tribunal: STF
Processo: Rcl 36248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE POLICIAL MILITAR. DECISÃO RECLAMADA ANULADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTOS ENCAMINHADOS À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
    Vistos, etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexandre Silveira Filho em face de decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Araçatuba/SP proferida em ação declaratória de fato jurídico relevante, nos autos do Processo nº 1006208-23.2019.8.26.0032, em que julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito por, por prescrita a pretensão de reintegração no cargo de Policial Militar. 
    O reclamante aponta violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte manifestada ao exame da ADO 26, em que reconhecido “o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição, para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT” a fim de “dar interpretação conforme à Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional [...] ”. Argumenta com a imprescritibilidade da pretensão, por não se tratar de reintegração em cargo público, mas de ação declaratória de prova nova de homofobia.
    A autoridade reclamada prestou informações.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela perda superveniente do objeto.
    É o relatório.
    Decido. 
    A controvérsia refere-se à violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADO 26 pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Araçatuba/SP, em que julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito, por prescrita a pretensão. Conforme registrado na decisão reclamada, “o ato impugnado refere-se a demissão de cargo público ocorrido em 04 de agosto de 2004 (fls.505) sob fundamento de prática de transgressão disciplinar de natureza grave”. Interposta a ação após ultrapassado o prazo prescricional quinquenal. 
    Conforme bem observado pela Procuradoria-Geral da República, consulta ao andamento do processo originário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela a interposição de apelação pelo reclamante em face da decisão reclamada. O Tribunal de Justiça acolheu preliminar de incompetência absoluta arguida em contrarrazões para anular a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Araçatuba/SP e determinar a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, prejudicado o exame da apelação.
    Reproduzo a ementa do acórdão:
    Ação, nominada de declaratória, movida por ex-policial militar objetivando produzir provas para instruir futura ação com vistas a desconstituir o ato administrativo que o demitiu dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com sua consequente reintegração ao serviço público. Ação acessória que deve ser proposta no juízo competente para a ação principal (art. 61 do CPC).Competência absoluta da Justiça Militar Estadual. Artigo 125, §§ 4º e 5º da CF/88, com a redação dada pela EC nº 45/04. Art. 79-B da Constituição Estadual, na redação da E.C. 21/06. Anulação de ofício da r. sentença e determinação de encaminhamento dos autos à Egrégia Justiça Militar Estadual de Primeira Instância, prejudicado o exame do recurso interposto.
    Nesse contexto, anulada a decisão reclamada, entendo prejudicado o objeto da presente reclamação constitucional. 
    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional por perda superveniente do objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora